Tribunal: TJSP
Processo: 1025248-94.2023.8.26.0114
Classe: Apelação Cível / Unidade de terapia intensiva (UTI) / unidade de cuidados intensivos (UCI)
Órgão julgador: Borelli Thomaz
Órgão colegiado: 13a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2024-03-11
Data de publicação: 2024-03-11

Ementa:
Processual Civil. Obrigação de fazer. Intervenção cirúrgica.. Desnecessidade de perícia. Matéria exclusivamente de Direito. Valor da causa inferior a 60 (sessenta) salários mínimos. Competência absoluta do Juizado Especial da Fazenda Pública (art. 2o, § 4o, da Lei no 12.153/09). Remessa dos autos que se determina ao Colégio Recursal dos Juizados Especiais. Recurso não conhecido, com determinação.